Tribunal: TJES
Processo: 0002010-82.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002010-82.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA BATISTA SOARES
RECORRIDO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. LC 640/2012 E 880/2017. DATAS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LC 880/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito da autora, aduzindo que a preencheu os requisitos para participar do ciclo promocional e que os afastamentos por licença médica são considerados de efetivo exercício.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a possibilidade ou não da autora de participar do ciclo promocional 2018. Os dias que faltaram para a integralização do requisito mínimo de 5 anos, se referem a datas anteriores à entrada em vigor da LC 880/2017 que se deu em 01/01/2018.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso LC 640/2012

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“No presente caso, não houve enquadramento da autora à promoção por seleção no Ciclo 2018, diante da não complementação dos 5 anos de efetivo exercício até a data de 30/06/2018”

Dispositivos relevantes citados:

LC 46/94

LC 880/2017

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - MS: 00096126520208080000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/02/2021, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/02/2021)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0002010-82.2019.8.08.0024

RECORRENTE: SILVIA BATISTA SOARES

RECORRIDO: IEMA- INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO-AMBIENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. LC 640/2012 E 880/2017. DATAS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LC 880/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito da autora, aduzindo que a preencheu os requisitos para participar do ciclo promocional e que os afastamentos por licença médica são considerados de efetivo exercício.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a possibilidade ou não da autora de participar do ciclo promocional 2018. Os dias que faltaram para a integralização do requisito mínimo de 5 anos, se referem a datas anteriores à entrada em vigor da LC 880/2017 que se deu em 01/01/2018.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso LC 640/2012

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“No presente caso, não houve enquadramento da autora à promoção por seleção no Ciclo 2018, diante da não complementação dos 5 anos de efetivo exercício até a data de 30/06/2018”

Dispositivos relevantes citados:

LC 46/94

LC 880/2017

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - MS: 00096126520208080000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/02/2021, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/02/2021)

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que é servidora pública estadual e que foi impedida de participar do ciclo promocional de 2018, por não ter atingido o requisito legal de permanência na classe pelo prazo mínimo de 5 anos, previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 640/2012.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, por não ter a autora completado os 5 anos de efetivo exercício, de forma a corroborar com o entendimento em sede administrativa.

Em sede de Recurso Inominado, a autora requer a reforma da sentença, aduzindo que cumpriu os requisitos necessários para participar do ciclo promocional, considerando que a legislação atualmente em vigor estabelece que as licenças médicas devem ser consideradas como efetivo exercício. Alega que a retroatividade reside apenas no fato de que as ausências ocorreram em 06/11/2013 e 16/01/2014, entretanto, os efeitos destas ausências no processo de promoção discutido ocorrem já com a nova legislação, qual seja: Lei 880/2017.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº
46
/94.

Assim, antes da alteração promovida pela Lei Complementar nº 880/2017, as ausências para tratamento da própria saúde eram descontadas integralmente quando da apuração do tempo de efetivo exercício do servidor regido pela Lei Complementar nº
46
/1994.

Iniciada a vigência do diploma alterador, em 01/01/2018, apenas os dias de licença que excederem a 60 (sessenta) dias (ininterruptos ou não) por ano de efetivo exercício é que são descontados dessa contagem.

Desta feita, a irretroatividade da lei é princípio basilar do Estado Democrático de Direito, conferindo previsibilidade e segurança jurídica ao ordenamento e assegurando isonomia às relações dos cidadãos com o Estado. Por tais motivos, a retroatividade da lei é sempre a exceção à regra, nos termos do que se infere do art.
5º
,
XXXVI
da
CF/88
e art.
6º
,
§ 1º
do Decreto Lei
4.657
/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Não obstante, os dois dias que faltaram a autora para a integralização do interstício mínimo de cinco anos refere-se a 06/11/2013 e 16/01/2014, ou seja, datas anteriores a entrada em vigor da LC 880/2017, que ocorreu apenas em 01/01/2018, no que, em face do princípio tempus regit actum, não podem ser contabilizados.

Não tendo completado os cinco anos de efetivo exercício até 30/06/2018, corrobora-se o entendimento explanado em sede administrativa o qual declarou a inaptidão da autora a promoção por seleção no Ciclo 2018.

Em situação parecida temos o seguinte julgado, do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0009612-65.2020.8.08 .0000 IMPETRANTE: ALAN CARDEC MAX AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA e m e n t a MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO DE SERVIDOR INSPETOR PENITENCIÁRIO LICENÇAS PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE GOZADAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 880/2017 RETROATIVIDADE DA LEI NOVA IMPOSSIBILIDADE SEGURANÇA DENEGADA. 1
. O cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como efetivo exercício com o advento do inciso XVII, incluído pelo art . 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994, de modo que somente as licenças para tratamento da própria saúde concedidas após 1º de janeiro de 2018, data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais, em atenção ao princípio do tempus regit actum
. 2. Hipótese, ademais, em que o impetrante, servidor efetivo da SEJUS Secretaria de Estado da Justiça, foi alcançado pela transformação e reenquadramento estabelecidos pela Lei Complementar nº 743/2013 aos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária , pertencentes ao Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual. 3 . Em decorrência da transformação de tais cargos, houve um novo escalonamento dos servidores nas tabelas criadas pelo novel diploma, em virtude do que também foi alterado o interstício para participar do primeiro processo de promoção. 4. A irretroatividade da lei é princípio basilar do Estado Democrático de Direito, conferindo previsibilidade e segurança jurídica ao ordenamento e assegurando isonomia às relações dos cidadãos com o Estado. Por tais motivos, a retroatividade da lei é sempre a exceção à regra, nos termos do que se infere do art . 5º, XXXVI da CF/88 e art. 6º, § 1º do Decreto Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 4 . Não sendo possível considerar como efetivo exercício as licenças para tratamento da própria saúde gozadas pelo servidor anteriormente à vigência da LC 880/2017, é forçoso concluir pelo não preenchimento dos requisitos necessários para sua promoção no ciclo 2019. 5. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA o c . Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 1º de fevereiro de 2021. DES. PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - MS: 00096126520208080000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/02/2021, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/02/2021)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)